Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-98.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007222-98.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANNY MIKAELLE ALVES DA SILVA - CPF: 104.687.464-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NAYARA ANTAS FERREIRA NUNES - CPF: 105.054.204-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO VICENTE PIMENTEL E SILVA - CPF: 152.018.337-21 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado [interestadualidade].
Dosimetria. Pena-base. Fundamentação Idônea. Fração privilegiado. Maior reprovabilidade da conduta. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou a apelante a
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, visando a redução da pena.

II.

Questão em discussão

Há duas questões: 1) idoneidade da elevação da pena-base; 2) fração do privilegiado.

III.
Razões de decidir

1.

A quantidade de droga [aproximadamente 3,136kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

2.
A natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”.

3.
A cocaína [3,136kg] apreendida possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 74.208,00 (setenta e quatro mil, duzentos e oito reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas].

4. O
uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações.

5.
O modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Estadual - MT364], intermediário na cadeira comercial, a contraprestação financeira pela empreitada criminosa - apelante receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme suas declarações, em ambas as fases da persecução penal (ID 310375863; Relatório de Mídias - ID 310375911), a forma de acondicionamento [
“tabletes”
em fundos falsos nas laterais da mala] e a distância a ser percorrida [Natal/RN a Goiânia/GO – aproximadamente 2.390km] evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”.

6.
“A modulação da fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/4 foi justificada pela atuação do agravante como "mula", o que, embora não afaste o direito ao privilégio, autoriza a modulação da fração aplicável, devido à maior gravidade da conduta do agravante, em razão da relevante colaboração prestada para a traficância ilícita [...] ainda que de caráter eventual”
.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006,
art. 33, § 4o c/c art. 40, V
; CP, art. 65, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 367.048/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 7.11.2016; STJ, AgRg no HC no 867.848/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 4.3.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC no 613.653/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.9.2022; STJ, AgRg no HC 773.113/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1007222-98.2023.8.11.0006 - COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): ANNY MAKAELLE ALVES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ANNY MAKAELLE ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe no 1007222-98.2023.8.11.0006), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [pela interestadualidade] a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33, § 4o c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006 - (ID 310375916).

A apelante sustenta que: 1) a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea; 2) faz jus a aplicação da “
fração máxima (2/3) em relação ao tráfico privilegiado”.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 310375922).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 310375924).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENTIDA DIMINUIÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CERCA DE 3KG DE COCAÍNA. ALTERNATIVAMENTE. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONDIÇÃO DE “MULA”. MAIOR REPROVABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 314960382)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 31 de julho de 2023, por volta das 14h19min, em via pública, localizada na Rodovia BR 174, Km 288, Pontes e Lacerda/MT, Anny Mikaelle Alves da Silva, com consciência e vontade, dentro de veículo de transporte público, transportava/trazia consigo drogas, para fins de traficância interestadual, um total de 3.136,25 g (três mil cento e trinta e seis gramas e vinte e cinco centigramas) de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 125953809 e Laudo Pericial, id. 125953831). [...]

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Anny Mikaelle Alves da Silva, vez que incorreu na conduta prevista no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III (no interior de transporte público) e V (entre Estados da Federação), ambos da Lei Federal n.o 11.343/2006.
”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça - ID 310375884)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 3. DISPOSITIVO EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia, para o fim de CONDENAR a ré ANNE MIKAELLE ALVES DA SILVA por ter praticado o(s) delito(s) previsto(s) no art. 33, §1o, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006. [...]

4. DOSIMETRIA DA PENA

Quanto a culpabilidade, o grau de reprovabilidade de sua conduta é normal à espécie delitiva. Quanto aos antecedentes, a ré, ao tempo dos fatos, era primária. Não há informações suficientes acerca de sua conduta social. Também não há elementos hábeis para avaliar sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto. No que tange aos motivos, são normais ao próprio tipo. As circunstâncias do crime são comun. As consequências do delito são naturais do crime, e não merecem valoração. Não há que se falar em vitimologia no crime em questão. Quanto à natureza e quantidade da substância: foi apreendido quase 3.136,25 g de cocaína, que é uma quantidade expressiva da droga, o que merece ser valorada negativamente. A propósito, já entendeu o TJMT: ”(...) A natureza nociva da cocaína e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021). (N.U 1001151-31.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023) [...]

Analisadas, assim, as circunstâncias judiciais, em atenção às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, e havendo uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) em relação às circunstâncias, respectivamente, sobre o intervalo da pena mínima e máxima. Na segunda fase da dosimetria de pena, não verifico agravantes. Reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea) realizada tanto na Delegacia de Polícia como em juízo.

Desta forma, estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente uma causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico entre estados da federação).

Desta feita, aumento a pena em 1/6 e estabeleço a pena em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Reconhecida a figura do tráfico privilegiado, diminuo a pena em 1/4 fixando-a como definitiva no patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa. [...]

A ré deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO [...].”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 310375916)

Vejamos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa sopesada a quantidade e natureza da droga apreendida [
3,136
kg de cocaína].

A quantidade de droga [aproximadamente
3,136
kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC n. 1.010.904/SC, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 11.9.2025; AgRg no HC n. 968.768/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Registre-se que a cocaína [
3,136
kg] apreendida possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 74.208,00 (setenta e quatro mil, duzentos e oito reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 19.9.2025).

Note-se que, após a fragmentação em porções para venda, essa cocaína [3,136kg] permitiria a comercialização de, aproximadamente, 3.136 (três mil, cento e trinta e seis) porções/papelotes/pinos de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados, em média, por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico - CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de
“cheiradores”
de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Merece destaque, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Nesse quadro, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal] revela-se proporcional à quantidade e natureza da droga apreendida (STJ, HC no 391.962/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.6.2017; AgRg no REsp n. 1.918.495/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 30.3.2021), de modo que a pena-base, fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa deve ser mantida.

Na segunda fase, não há agravantes.

A juíza da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e reduziu a pena intermediária para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento do tráfico de drogas interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V) - transporte de drogas de Porto Velho/RO a Goiânia/GO -, de modo que a pena foi elevada em 1/6 (um sexto), totalizando 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o Juízo singular aplicou o benefício por entender que a apelante é primária, tem bons antecedentes, não integra organização criminosa e inexiste
“informação de que se dedique às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida
”, reduzindo a pena na fração de 1/4 (um quarto).

No caso, o modo de execução do crime [transporte de drogas em Rodovia Estadual - MT364], intermediário na cadeira comercial
[1]
, a contraprestação financeira pela empreitada criminosa - apelante receberia o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme suas declarações, em ambas as fases da persecução penal (ID 310375863; Relatório de Mídias - ID 310375911), a forma de acondicionamento [
“tabletes”
em fundos falsos nas laterais da mala] e a distância a ser percorrida [Natal/RN a Goiânia/GO - aproximadamente 2.390km] evidenciam a atuação como
“mula no transporte da droga”
(STJ, AgRg no HC no 773.649/MS, Relatora: Min. Laurita Vaz, 25.9.2023).

Frise-se que a apelante [
ANNY MIKAELLE ALVES DA SILVA
] reside em Ceará Mirim/RN tendo se deslocado até Rio Branco/AC para buscar a droga e, posteriormente, percorreu mais de 2.300 km (dois mil e trezentos quilômetros para levar a cocaína até Goiânia/GO (ID 310375863; Relatório de Mídias - ID 310375911).

Essa logística [percurso com transposição de 6 (seis) estados-membros da Federação (Natal/RN, Recife/PE, Brasília/DF, Rio Branco/AC, Porto Velho/RO e Goiânia/GO)] envolve planejamento de datas, horários e custeio de despesas com alimentação e passagens, circunstâncias estas que denotam maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC n. 789.802/GO, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024; AgRg no HC 433.754/SP, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,30.4.2018).

Sopesadas as peculiaridades fáticas, afigura
-se adequada a fração redutora de 1/4 (um quarto)
.

Nesse sentido, colhe-se aresto do
c. STJ:

“A modulação da fração de redução da pena pela minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/4 foi justificada pela atuação do agravante como "mula", o que, embora não afaste o direito ao privilégio, autoriza a modulação da fração aplicável, devido à maior gravidade da conduta do agravante, em razão da relevante colaboração prestada para a traficância ilícita [...] ainda que de caráter eventual”

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.677.031/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.8.2025).

Portanto, conservam-se as penas definitivas da apelante em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2o, “b”, e § 3o).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro”
e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br.).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025